Tribunal: TRF3
Processo: 5004544-08.2024.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
36/775)

5004544-08.2024.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004544-08.2024.4.03.6103

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: ANIELLY RAMOS DA SILVA FEIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIANA GARRIGA DA SILVA - SP176757-A

APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO INTERNA - CSI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (GRUPAMENTO DE APOIO - COMANDO DA AERONÁUTICA), UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. HABILITAÇÃO. DOCUMENTO DIVERSO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER DISCRICIONÁRIO DA BANCA EXAMINADORA. ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação contra a sentença que denegou a segurança pretendida para determinar a nulidade do ato administrativo de exclusão da impetrante do processo seletivo QOCon Tec 2024/2025, na especialidade Ciências Contábeis (CCO).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade ou arbitrariedade na decisão administrativa, apta a legitimar a intervenção do Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. Em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário se limita à apreciação da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso (STF, RE 632853, GILMAR MENDES, j. 23.04.2015, DJ 29-06-2015).

4. A excepcional intervenção do Poder Judiciário em certames públicos somente se justifica diante de manifesta ilegalidade cometida pela Banca Examinadora, a exemplo de expressa contrariedade de questão a dispositivo legal ou adoção de critérios de correção diferenciados entre candidatos, o que não ocorreu no caso em questão.

5. A exigência de documentação específica, em formato previamente determinado, nos termos previstos no edital, não se mostra desarrazoada, tampouco excesso de formalismo, porquanto inserida no âmbito da discricionariedade da comissão organizadora, que define a melhor logística para condução do certame.

A fase recursal não representa oportunidade para junção de documentos não apresentados, mas apenas para esclarecimentos acerca daqueles que foram apresentados e desconsiderados.

Ausente ilegalidade ou arbitrariedade na atuação administrativa, descabida a intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação desprovida.

_________

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, GILMAR MENDES, j. 23.04.2015, DJ 29-06-2015; 6a Turma, Rel. Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020413-89.2021.4.03.0000, j em 25/03/2022, Intimação via sistema DATA: 14/04/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004544-08.2024.4.03.6103

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: ANIELLY RAMOS DA SILVA FEIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIANA GARRIGA DA SILVA - SP176757-A

APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO INTERNA - CSI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (GRUPAMENTO DE APOIO - COMANDO DA AERONÁUTICA), UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ANIELLY RAMOS DA SILVA FEIO em face do Presidente da Comissão de Seleção Interna - CSI de São José dos Campos (Grupamento de Apoio - Comando da Aeronáutica) e da UNIÃO FEDERAL, objetivando (...) anular o ato administrativo que excluiu a Impetrante, determinando assim que o Impetrado a REINTEGRE ao processo seletivo, para que seja habilitada, cadastrada em banco de dados, incorporada quando houver convocação, com direito a realizar o curso de formação, formatura, promoções, tudo em pé de igualdade com os demais candidatos, conforme estabelece a Lei de regência dos Militares (Lei no 6.880/80) - Estatuto dos Militares (ID 331763098).

Narra, em breve síntese, que participou de processo seletivo QOCon Tec 2024/2025, na especialidade Ciências Contábeis (CCO), tendo sido convocada para a etapa de concentração final.

Conta que foi excluída do certame por, supostamente, não apresentar documento obrigatório - Original e cópia da Certidão ou Declaração expedida pelo respectivo Conselho Profissional. Aduz que, em verdade, apresentou sua carteira profissional que (...) possui o QR CODE de fácil acesso para declaração de validação em tempo real do Registro do Profissional no Conselho, contendo todas as informações sobre sua INSCRIÇÃO, atingida, portanto, a finalidade editalícia.

Acrescenta que, embora em sede de recurso administrativo tenha apresentado certidão de habilitação profissional emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade, a decisão de exclusão do processo seletivo foi mantida.

Indeferida a liminar (ID 331763287), a impetrante manejou agravo de instrumento (ID 310033285), provido para deferir a tutela antecipada requerida para (...) determinar à AUTORIDADE COATORA que reintegre a AGRAVANTE ao certame, convocando-a a participar das demais etapas do concurso, inclusive do curso de formação, formatura e posse no cargo de Oficial da Aeronáutica na especialidade de Contabilidade sem qualquer distinção dos demais candidatos (ID 310033285, AI 5032638-39.2024.4.03.0000).

Prestadas as informações, a impetrada informa que o aviso de convocação expressamente exigiu (...) cópia e original da certidão ou declaração expedida pelo respectivo conselho profissional, documento que só foi apresentado em sede de recurso administrativo (ID 331763292).

Sobreveio a sentença de mérito, na qual o R. Juízo a quo denegou a segurança, tendo em vista (...) que, de fato, em relação ao Conselho Profissional de sua especialidade, a candidata apresentou somente cópia de sua carteira profissional, expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Amazonas, na qual consta apenas a data de registro, ou seja, não é apta a comprovar que a impetrante se encontrava regularmente inscrita no conselho (ID 331763302).

Apelou a impetrante, reiterando os argumentos iniciais (ID 331763305).

Com contrarrazões (ID 331763312), subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão à apelante.

Em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário limita-se à apreciação da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso.

Sobre o tema, já se pronunciou o C. STF, em sede de repercussão geral:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF, RE 632853, GILMAR MENDES, j. 23.04.2015, DJ 29-06-2015)

Assim, a excepcional intervenção do Poder Judiciário em certames públicos somente se justifica diante de manifesta ilegalidade cometida pela Banca Examinadora, a exemplo de expressa contrariedade de questão a dispositivo legal ou adoção de critérios de correção diferenciados entre candidatos, o que não ocorreu no caso em questão.

Na hipótese, a apelante participou do processo seletivo QOCon Tec 2024/2025, na especialidade Ciências Contábeis (CCO), tendo sido eliminada do certame em razão de não ter apresentado documento obrigatório.

Embora tenha proferido decisão favorável à parte autora em sede de agravo de instrumento, analisando detidamente os autos, entendo que não lhe assiste razão.

Conforme lista constante do ANEXO O do AVICON QOCon Tec 2024/2025 (ID 331763285), na fase de concentração final a apelante deveria apresentar Original e cópia da Certidão ou Declaração expedida pelo respectivo Conselho Profissional (alínea k), no entanto, apresentou somente a carteira profissional, documento diverso daquele exigido.

A despeito da alegação de que a carteira (...) possui o QR CODE de fácil acesso para declaração de validação em tempo real do Registro do Profissional no Conselho, contendo todas as informações sobre sua INSCRIÇÃO, é incontroverso que a apelante não atendeu às disposições do edital, que assim determinou:

5.8 CONCENTRAÇÃO FINAL E HABILITAÇÃO À INCORPORAÇÃO (CF)

(...)

5.8.2 Para esta etapa, o voluntário deverá apresentar os originais para conferência e entregar as cópias dos documentos previstos no anexo O, encadernadas na seguinte FORMA:

a) numeradas, por páginas, frente e verso, inclusive as páginas em branco (no da página/no total de páginas – 01/20, 02/20, ....20/20);

b) rubricadas ao lado da numeração de cada uma das páginas;

c) com a encadernação do tipo espiral, com capa transparente e contracapa preta; e

d) sequenciadas, conforme anexo O.

(...)

5.8.7 A CSI não receberá os documentos que estiverem em DESACORDO quanto à FORMA descrita no item 5.8.2 e o voluntário terá uma nova oportunidade de entregá-los na data prevista no Calendário de Eventos (Anexo B). Nesse caso, o exame de dosagem Beta-HCG também será devolvido à voluntária e deverá ser entregue juntamente com o caderno por ocasião da nova oportunidade.

5.8.8 SOMENTE SERÁ ACEITA a entrega de documentos em data e horários divulgados pela CSI no endereço eletrônico do Processo Seletivo, em consonância com o Calendário de Eventos (Anexo B).

5.8.9 Para a etapa Concentração Final e Habilitação à Incorporação (CF), somente o próprio voluntário poderá apresentar os documentos relacionados no anexo O, ficando, assim, VEDADA a apresentação por procurador e/ou remessa via fac-símile, e-mail, arquivo digital, rede social ou por correspondência postal.

5.8.10 Atendidas as condições previstas neste AVICON para habilitação à incorporação, verificadas por meio dos documentos entregues, o voluntário receberá parecer “DEFERIDO”, caso contrário o parecer será “INDEFERIDO”, cabendo interposição de recurso, e o motivo publicado, conforme o Calendário de Eventos (Anexo B).

A exigência de documentação específica, em formato previamente determinado, nos termos previstos no edital, não se mostra desarrazoada, tampouco excesso de formalismo, porquanto inserida no âmbito da discricionariedade da comissão organizadora, que define a melhor logística para condução do certame.

Outrossim, a apresentação do documento a destempo, na via recursal, não supre a omissão constatada na fase regular. Isso porque o recurso não representa oportunidade para junção de documentos não apresentados, mas apenas para esclarecimentos acerca daqueles que foram apresentados e desconsiderados.

Nesse cenário, a apelante apresentou à banca os argumentos que entendeu aptos à consideração do documento já entregue – a carteira profissional – em substituição àquele requerido – a certidão do Conselho. Na mesma peça de recurso, apresentou também documento novo - a certidão que deveria ter sido entregue anteriormente.

Ora, o tão só fato de a banca discordar da interpretação da candidata não configura ilegalidade, mas apenas o cumprimento estrito das regras editalícias, em concretização ao princípio da isonomia.

Como é cediço, o edital é a lei certame e, por essa razão, vincula tanto a Administração quanto aqueles que prestam o concurso e, diante da ausência de impugnação prévia dos critérios estabelecidos, inconteste que a eles se submeteu a apelante.

Sendo assim, considerando que não restou comprovada ilegalidade ou arbitrariedade na atuação administrativa, mantenho a decisão de origem.

A corroborar com esse entendimento, julgado desta E. Corte Regional:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO PARA CONVOCAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO PARA O SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. AUSENCIA DE CERTIDÃO. PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL. DESCUMPRIMENTO. ÔNUS DO CANDIDATO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

- O edital estabelece uma lei interna e vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração devendo ser observado por ambas as partes.

- O cumprimento estrito do edital tem por objetivo assegurar a lisura do certame, infirmando a máxima igualdade entre cada um dos concorrentes desde a abertura do concurso. Permite a todos os candidatos que preencham os requisitos ali exigidos que façam a inscrição, respeitando a impessoalidade que rege a administração.

- A autora foi excluída da seleção, tendo em vista a não apresentação de certidão criminal na data prevista no edital, da qual tinha prévio conhecimento.

- É ônus do candidato apresentar a documentação exigida no edital, para prosseguir nas demais fases do certame.

- A habilitação da agravada na fase atual parece ofender o princípio da isonomia e a observância às regras do edital.

- Agravo de instrumento não provido.

(6a Turma, Rel. Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020413-89.2021.4.03.0000, j em 25/03/2022, Intimação via sistema DATA: 14/04/2022)

Em face do exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. HABILITAÇÃO. DOCUMENTO DIVERSO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER DISCRICIONÁRIO DA BANCA EXAMINADORA. ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação contra a sentença que denegou a segurança pretendida para determinar a nulidade do ato administrativo de exclusão da impetrante do processo seletivo QOCon Tec 2024/2025, na especialidade Ciências Contábeis (CCO).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade ou arbitrariedade na decisão administrativa, apta a legitimar a intervenção do Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. Em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário se limita à apreciação da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso (STF, RE 632853, GILMAR MENDES, j. 23.04.2015, DJ 29-06-2015).

4. A excepcional intervenção do Poder Judiciário em certames públicos somente se justifica diante de manifesta ilegalidade cometida pela Banca Examinadora, a exemplo de expressa contrariedade de questão a dispositivo legal ou adoção de critérios de correção diferenciados entre candidatos, o que não ocorreu no caso em questão.

5. A exigência de documentação específica, em formato previamente determinado, nos termos previstos no edital, não se mostra desarrazoada, tampouco excesso de formalismo, porquanto inserida no âmbito da discricionariedade da comissão organizadora, que define a melhor logística para condução do certame.

A fase recursal não representa oportunidade para junção de documentos não apresentados, mas apenas para esclarecimentos acerca daqueles que foram apresentados e desconsiderados.

Ausente ilegalidade ou arbitrariedade na atuação administrativa, descabida a intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação desprovida.

_________

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, GILMAR MENDES, j. 23.04.2015, DJ 29-06-2015; 6a Turma, Rel. Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020413-89.2021.4.03.0000, j em 25/03/2022, Intimação via sistema DATA: 14/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão